Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Conforme decisão objeto do ID 20512833 facultei à parte recorrente o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h, a qual deixou transcorrer o prazo sem comprovação de realização do pagamento.
DECIDO.
O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça por decisão unipessoal do relator, a parte recorrente deixou transcorrer em branco o prazo assinalado.
Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se.”
2. A parte recorrente interpôs Agravo Interno, no qual sustenta que é incabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento de recurso.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. Inobstante o recurso não tenha sido conhecido, é fato que a parte adversa apresentou contrarrazões por meio de advogado cadastrado nos autos, o qual deve ser remunerado. Por sua vez, determina o artigo 55 da Lei n. 9.099/95, que estes devem ser fixados “entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Em assim sendo, a fixação em 10% do valor atualizado da causa atendeu aos critérios da Lei.
5. Por essas razões, mantenho o dispositivo da decisão que condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas como disposto na decisão agravada.